Tribunal: TJMT
Processo: 1046835-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046835-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE DOUGLAS FIDELIX - CPF: 035.443.951-00 (AGRAVANTE), MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Regressão para o regime fechado. Nulidade da decisão por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa. Prática de novo delito durante o cumprimento da pena no semiaberto. Sentença absolutória superveniente. Violações da tornozeleira eletrônica. Caracterização de falta grave. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que
reconheceu a prática de falta grave e determinou a regressão do agravado ao regime fechado,
em cumprimento de pena decorrente de condenações por roubos [quatro ações penais], furto e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, unificadas em 36 (trinta e seis) anos, 3 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão, visando a nulidade da decisão por
“ausência de fundamentação”
e
“cerceamento de defesa”.
Subsidiariamente, o restabelecimento do regime semiaberto.

II. Questões em discussão

1) Ausência de fundamentação da decisão; 2) cerceamento de defesa; 3) a absolvição posterior em processo criminal afasta o reconhecimento da falta grave.

III. Razões de decidir

1. A
“decisão agravada descreve os fatos, indica os períodos de violação, relaciona o histórico do apenado, justifica a inadequação do regime e fundamenta a regressão como medida necessária e proporcional.”
(Parecer da PGJ - ID 340320851).

2.
“Não ocorre ausência de fundamentação quando o Tribunal examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte e que não há se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.”
(STJ, agint no agint no resp 1840161/RS)

3. A desconsideração de sentença absolutória superveniente
“não implica nulidade se a decisão apresenta fundamentação suficiente e coerente”
(TJDF, AP nº 0700549-33.2024.8.07.0009).

4. A inobservância das condições impostas pelo Juízo da Execução Penal e/ou a prática de novo delito caracterizam falta grave (LEP, art. 50, V e art. 52),
“a justificar a transferência do agravante para regime mais rigoroso”
(STJ, agrg no HC nº 859493/SP).

5.
“O descumprimento injustificado das regras do monitoramento eletrônico revela incompatibilidade com o regime semiaberto e autoriza a regressão, ainda que não haja condenação criminal superveniente”
(STJ, HC nº 882067/RS; agrg no resp 2.134.908/SP)

IV. Dispositivo e teses

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A decisão contrária ao interesse da parte, ainda que sucintamente motivada, não se confunde com a ausência de fundamentação.

2. A ausência de apreciação pormenorizada de tese defensiva não enseja cerceamento de defesa quando a decisão mostra-se suficientemente fundamentada.

3. A sentença absolutória superveniente não invalida a falta grave reconhecida com base em descumprimento das condições da execução penal [violações reiteradas ao monitoramento eletrônico], as quais justificam a regressão ao regime mais severo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; LEP, arts. 50, V; 52; 118, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC 862825/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26.2.2024; STJ, AgInt no REsp 1840161/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 11.12.2023; STJ, HC 882067/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14.6.2024; STJ, AgRg no REsp 2.134.908/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.11.2024; TJDFT, AP 0700549-33.2024.8.07.0009, Rel. Des. Cruz Macedo, Terceira Turma Criminal, j. 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1046835-75.2025.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S):

JOSÉ DOUGLAS FIDELIX

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por JOSÉ DOUGLAS FIDELIX contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução penal (SEEU nº

00039441520128110064), que reconheceu falta grave e o regrediu ao regime fechado em cumprimento de pena decorrente de condenações por roubos [quatro ações penais], furto e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, unificadas em 36 (trinta e seis) anos, 3 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão - art. 157 e art. 155, ambos do CP, e

art. 12 da Lei nº 10.826/2003 - (https://seeu.pje.jus.br).

O agravante suscita nulidade da decisão impugnada: a) por
“ausência de fundamentação”
; b) houve
“cerceamento de defesa”
porque teria sido
“expedido mandado de prisão”
sem considerar a sentença absolutória na ação penal que ensejou o reconhecimento de falta grave
.
No mérito, sustenta que: 1) a absolvição superveniente
“afasta o reconhecimento de falta grave”
.

Pede provimento para que seja anulada a decisão
“que reconheceu a prática de falta grave”
e restabelecido o regime semiaberto
“com imposição de tornozeleira ou prisão domiciliar”
(ID 329638891 - fls. 136/143).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento
(
ID

329638891 - fls. 206/210).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID
329638891 - fls. 214/215
).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Regressão de regime. Falta grave. Violações ao monitoramento eletrônico - Recurso da defesa: Ilegalidade da regressão de regime. Sentença absolutória superveniente transitada em julgado. A absolvição penal afastaria automaticamente o reconhecimento da falta grave. Cerceamento de defesa. Desconsideração da sentença absolutória pelo Juízo da Execução. Ausência de fundamentação idônea. Afronta ao artigo 93, IX, da CF. Pedido de cassação da decisão agravada, afastamento da falta grave e concessão de liberdade, com monitoramento eletrônico ou prisão domiciliar - IMPROCEDÊNCIA - Autonomia da execução penal, que se orienta pelo comportamento do apenado no curso do cumprimento da pena, não se subordinando ao resultado de ação penal superveniente. Reconhecimento de falta grave fundado em elementos autônomos e suficientes, consistentes no descumprimento reiterado das condições do regime semiaberto, especialmente violações sucessivas ao monitoramento eletrônico (área de inclusão e fim de bateria), devidamente certificadas nos autos. Absolvição penal posterior que não descaracteriza a falta grave. Regularidade da audiência de justificação, com observância do contraditório e da ampla defesa, inexistindo cerceamento ou nulidade processual. Fundamentação concreta, suficiente e individualizada da decisão agravada, em conformidade com o artigo 93, IX, da CF. Precedentes do STJ - PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 340320851)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recorrentes suscitam a nulidade da decisão impugnada sob assertivas de que: a)
“não há completa fundamentação que ampare”
o reconhecimento da falta grave;
b) houve
“cerceamento de defesa”
porque teria sido
“expedido mandado de prisão”
sem

considerar a sentença absolutória na ação penal que ensejou o reconhecimento de falta grave
(ID 337811889).

O Juízo da Execução Penal fundamentou a regressão ao regime fechado na “
ocorrência de falta grave”
em razão da “
desativação da tornozeleira”
[
histórico de
“v
iolações da tornozeleira de fim de bateria e área de inclusão, período de 17/12/2024 a 18/03/2025, seq. 236.2. e de 28/01/2025 a 28/04/2025, seq. 255.2”
], bem como no cometimento
“de novo crime”
[prisão em flagrante

“
no dia 24/05/2025, pela suposta prática de tráfico”
], afastando as justificativas apresentadas por entender que o agravante “
tinha ciência das condições para o cumprimento de sua pena e o dever de comunicação de qualquer alteração ao Juízo, o que não foi cumprido”.

Note-se que a
“decisão agravada descreve os fatos, indica os períodos de violação, relaciona o histórico do apenado, justifica a inadequação do regime e fundamenta a regressão como medida necessária e proporcional”
, como bem destacado perla i. PGJ
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 340320851)

A decisão contrária ao interesse da parte, ainda que sucintamente motivada,
não se confunde com a ausência de fundamentação (STJ, AgRg no HC 862825/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 26.2.2024).

Adota-se o seguinte aresto do c. STJ:

“[...] não ocorre ausência de fundamentação quando o Tribunal examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte e que não há se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.”
(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1840161/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, 11.12.2023)

Ademais, o julgador
“não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas”
(STJ, AgRg no HC nº 438.209/SP - Rel. Ministro Jorge Mussi - 30.8.2018).

Em relação ao cerceamento de defesa, verifica-se que o agravante compareceu na audiência de justificação [9.6.2025 - mov. 292.1], ocasião em que apresentou seus argumentos, bem como foi oportunizada à Defesa técnica formular os requerimentos pertinentes.

O mandado de prisão foi expedido após reconhecimento da falta grave, pelo Juízo da Execução Penal, em decisão fundamentada [9.6.2025 - mov. 292.1].

Atente-se que a desconsideração de sentença absolutória superveniente

“não implica nulidade se a decisão apresenta fundamentação suficiente e coerente”
(TJDF, AP nº 0700549-33.2024.8.07.0009, Rel. Cruz Macedo, Terceira Turma Criminal, 17.12.2025).

Logo, não se identificam as nulidades suscitadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

- 6 (seis) anos de reclusão por roubo agravado [com emprego de arma de fogo], praticado em 26.4.2011, com trânsito em julgado em 24.3.2012 - ação penal nº 0002401-11.2011.8.11.0064;

- 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por roubo agravado [com emprego de arma de fogo], ocorrido em 22.4.2019, com trânsito em julgado em 3.11.2020 - ação penal nº 0005804-07.2019.8.11.0064;

- 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão por roubo agravado [com emprego de arma de fogo], praticado em 16.8.2016, com trânsito em julgado em 36.12.2016 - ação penal nº 0006174-88.2016.8.11.0064;

- 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão por furto, ocorrido em 6.2.2014, com trânsito em julgado em 13.10.2024 - ação penal nº 0001052-65.2014.8.11.0064;

- 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, praticado em 21.5.2019, com trânsito em julgado em 30.7.2019 - ação penal nº 0005772-02.2019.8.11.0064;

- 10 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias de reclusão por roubo agravado [com emprego de arma de fogo], ocorrido em 3.4.2019, com trânsito em julgado em 22.2.2021 - ação penal nº 0006348-92.2019.8.11.0064;

Em 24.5.2025, o agravante foi preso em flagrante por tráfico de drogas (CP, art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006) - (ação penal nº 1015232-72.2025.8.11.0003).

Na audiência de justificação, realizada em dia 9.6.2025, o Juízo da Execução Penal rejeitou as justificativas e regrediu, definitivamente, o agravante ao regime fechado, determinando a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos, com a seguinte fundamentação:

“[...] Conforme se verifica dos autos o sentenciado se encontrava no regime semiaberto, sendo devidamente intimado a respeito das condições que deveria cumprir.

Todavia, após a progressão de regime consta violações da tornozeleira de fim de bateria e área de inclusão, período de 17/12/2024 a 18/03/2025, seq. 236.2. e de 28/01/2025 a 28/04/2025, seq. 255.2.

Ademais, o recuperando foi preso em flagrante delito no dia 24/05/2025, suposta prática do crime de tráfico de drogas. [...]

Em que pesem as alegações do sentenciado, constato que as justificativas não podem ser acolhidas, haja vista que o sentenciado tinha ciência das condições para o cumprimento de sua pena, bem como o dever de comunicação de qualquer alteração ao Juízo, o que não foi cumprido. [...]

Portanto, não acolho a justificativa apresentada e reconheço a ocorrência de falta grave considerando a desativação da tornozeleira e prática de novo crime.

Determino a perda de 1/6 dos dias remidos, bem como a interrupção do cumprimento da pena de 28.04.2025 (data da última violação da tornozeleira) até 24.05.2025 (data da última prisão).

Fixo a data-base no dia 24/05/2025 data da última prisão. Ante o exposto, com fundamento no art. 118, inciso I, da Lei nº 7.210/84, determino a regressão em DEFINITIVO, o regime de cumprimento da pena do recuperando do semiaberto para o regime FECHADO [...].”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - SEEU 00039441520128110064- mov. 292.1)

Pois bem.

A regressão cautelar do agravante [
JOSÉ DOUGLAS FIDELIX]
para o regime fechado, pelo Juízo da Execução Penal, está fundamentada no

descumprimento das condições impostas, em especial as “
violações da tornozeleira de fim de bateria e área de inclusão, período de 17/12/2024 a 18/03/2025, seq. 236.2. e de 28/01/2025 a 28/04/2025”
e envolvimento em novo delito [tráfico de drogas] no dia 24.5.2025.

Observam-se que, entre os dias 17.12.2024 a 18.3.2025 e 28.1.2025 a 28.4.2025, foram anotadas 404 (quatrocentos e quatro) violações [bateria baixa, fim de bateria e área de inclusão], descritas individualmente em
históricos
emitidos pela empresa “Spacecom”, responsável pelo monitoramento eletrônico dos reeducandos do sistema prisional do Estado de Mato Grosso [SEEU n° 00039441520128110064, mov. 236.2 e 255.2).

Além disso, o agravante foi preso em flagrante, no dia 24.5.2025, por
tráfico de drogas, durante o cumprimento de pena em regime semiaberto (PJe nº
1015232-72.2025.8.11.0003
).

O descumprimento de condições impostas pelo Juízo da Execução Penal e/ou a prática de novo delito caracterizam falta grave (LEP, art. 50, V e art. 52),
“a justificar a transferência do agravante para regime mais rigoroso”
(STJ, AgRg no HC nº 859493/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT], 19.6.2024).

Registre-se que o agravante foi
absolvido [em 6.10.2025] pelo tráfico de drogas, cuja sentença transitou em julgado na mesma data (PJe nº
1015232-72.2025.8.11.0003
).

Todavia, a superveniência de sentença absolutória não elide a caracterização da falta grave,
especialmente porque justificada também nas violações da tornozeleira eletrônica.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“mesmo que o processo criminal jamais tivesse existido ou tivesse sido arquivado desde o início, a sucessão de violações ao monitoramento eletrônico já seria suficiente para caracterizar falta grave, nos termos do artigo 50, V, da LEP”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 340320851).

Nessa linha de raciocínio,
“o descumprimento injustificado das regras do monitoramento eletrônico revela incompatibilidade com o regime semiaberto e autoriza a regressão, ainda que não haja condenação criminal superveniente”
(STJ, HC nº 882067/RS – Rel. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 14.6.2024; AgRg no REsp 2.134.908/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 22.11.2024).

Logo, a decisão impugnada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026